Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0723243-96.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em julgamento antecipado parcial do mérito, julgou improcedentes os pedidos maduros formulados pela autora, aqui agravante. Adoto, em parte, o relatório da r. decisão atacada: Trata-se de AÇÃO REVISIONAL c.c DECLARATÓRIA c.c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, ajuizada sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil por DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE contra a SOLTEC ENGENHARIA LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que adquiriu o ágio do imóvel do empreendimento STUDIOS 906, BLOCO “C”, SALA 108, do Sr. ITAN FERNANDES DE MEDEIROS, pelo preço ajustado de R$ 37.500,00 [trinta e sete mil e quinhentos reais], sendo realizado a Escritura Pública de compra e venda do imóvel na data de 23/11/2010. Informa que após a entrega das chaves as parcelas não eram enviadas para pagamento, sendo solicitadas via e-mail e enviadas via e-mail. Noticia que realizou o pagamento no mês de dezembro de 2012 da seguinte forma: o valor total de R$ 8.633,52, referente às parcelas em atraso enviadas para pagamento somente via e-mail, referente as parcelas 40/80 a 47/80 e o valor de R$ 9.950,88, referente ao boleto da parcela intermediária com vencimento em 28/02/2012. Narra que após diversos pagamentos realizados no mês de janeiro de 2013 a parte Autora solicitou o demonstrativo de débito da unidade a fim de realizar a quitação total do imóvel, sendo também enviado via e-mail, informando na oportunidade a existência de saldo a maior pago, bem como a cobrança indevida realizada, divergente do pactuado na escritura pública. Expõe que na data de 25/01/2013 foi enviado a Requerente a planilha de saldo devedor do imóvel, com saldo devedor no valor de R$ 43.944,59. Sendo também solicitado via e-mail as parcelas para pagamento, pois não foram enviadas a residência para pagamento, bem como a parcela intermediária referente a fevereiro de 2013. Novamente, a parte autora solicitou os boletos à parte Ré, sendo enviados por e-mail e pagos na data de 25/03/2013. O pagamento foi realizado da seguinte forma: utilizou-se o código de barras de cada boleto para pagamento do valor de R$ 3.000,00. Foram realizados 2 [dois] pagamentos de R$3.000,00 no dia 25/03/2013 e, os valores de R$ 2.999,00 e R$ 3.000,00, na data de 26/03/2013, totalizando em março o valor pago de R$ 11.999,00. No mês de abril, foi realizado o pagamento no valor de R$ 3.000,00 na data de 29/04/2013, a fim de obter a amortização dos valores vincendos, utilizando o código de barras enviados no boleto de abril, sendo, portanto, realizado pagamento de valor a maior que o informado no boleto, durante vários meses, para fins de amortização do saldo devedor. Ocorre que novamente não eram abatidos/amortizados os valores pagos no controle financeiro da Ré, sendo que com os pagamentos realizados pela Autora, foi verificado que as parcelas devidas somente aumentavam. Argumenta que sem entender as atitudes da Ré, verificou junto a um perito contábil os valores que seriam devidos em face da atualização pactuado na escritura pública, e diante dos pagamentos realizados para fins de quitação total do imóvel. Após análise do perito, verificou-se a cobrança indevida de 4[quatro] parcelas intermediárias na forma anual, sendo que a escritura pública estabelece o pagamento em 4 parcelas intermediárias semestrais, em contrariedade ao contrato firmado. Pondera que realizou pagamento a maior e lista, em sua inicial, todos os pagamentos realizados. Argui que ao começar a questionar a divergências de pagamento a requerida enviou o imóvel a leilão, tendo sido adquirido por terceiro. Foi proposto ação judicial para anulação do leilão extrajudicial, a qual foi julgada procedente [autos no: 2014.01.1.030821-6]. Ocorre que somente em novembro de 2016, houve o cumprimento de sentença referente a certidão de ônus e cancelamento da consolidação da propriedade do imóvel em nome da Ré, nada sendo cumprido em relação aos valores, seja para amortização, seja para envio da quitação e ou saldo remanescente. Aponta anatocismo no contrato. Enfatiza lesão ao seu direito de personalidade. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento da gratuidade dos atos processuais, e ainda, deferir a concessão de tutela de urgência para que a requerida não proceder à inserção do nome da Autora em instituições de proteção ao crédito, tais como SERASA, SPC, e seus similares, caso já o tenha feito, para retirar seu nome, em razão de estar se discutindo judicialmente a dívida e o seu quantum debeatur, definindo multa diária que assegure o resultado prático equivalente ao do adimplemento, caso não cumpra o determinado. No mérito requerer: 1] declarar que os valores cobrados pela Ré são superiores aos valores devidos, contrariando disposição contratual-escritura de compra e venda, bem como a nulidade absoluta das parcelas cobradas divergente do estabelecido na escritura de compra e venda, estabelecendo-se como certo os valores informados pela Autora e constantes da planilha juntada, ou os valores apurados em perícia; 2] condenar a requerida na restituição do excesso, em dobro, cobrado nas prestações; 3] compensar o valor do crédito com eventual débito; 5] declarar que os valores devidos pela Autora são os valores descriminados na escritura pública pactuada, que prevê além das parcelas fixas mensais, 04 parcelas intermediarias semestrais; 6] condenação da requerida a pagar os danos morais no valor de R$ 130.000,00 [cento e trinta mil reais]; 7] revisar o contrato e excluir do pacto os juros capitalizados mensalmente e/ou diários, por ausência de autorização legal, reconduzindo-o pela forma anual, como previsto em lei e ainda, afastar os encargos da mora. O Juízo de origem anotou existirem, em síntese, três pedidos, quais sejam: “repetição de indébito como consequência de uma declaratória de pagamento a maior; declaratória de anatocismo e reparação de danos morais”. Compreendeu que os dois últimos pedidos estariam maduros para o julgamento, ao passo que o pedido de repetição de indébito, fundado no pagamento realizado a maior, demandaria a realização de prova pericial. A agravante aduz que a decisão parcial de mérito, ao deferir perícia contratual de forma delimitada para apurar a ocorrência de pagamentos a maior, desconsiderou as seguintes questões, em relação as quais afirma a necessidade de esclarecimentos: 1 – O contrato pactuado foi diversamente cobrado nas planilhas financeiras; 2 – Apurar o valor a maior cobrado em razão da capitalização inserida na planilha financeira que é cobrada diversamente do pactuado na escritura pública; 3 – Verificar que a cobrança das intermediárias na escritura pública foi diversamente cobrada pela Agravada na planilha financeira e paga a maior em toda a relação contratual; 4 – Comprovar, somente após a realização de perícia integral, os danos morais causados; 5 – Periciar o pactuado em contrato com o efetivamente cobrado pela Agravada durante a relação contratual; 6 – Deferir o ônus da prova postulado e sequer analisado; 7 – Apurar após a perícia se a cobrança a maior realizada causou dano moral, uma vez que o dano moral somente será comprovado quando a perícia identificar que há evidente excesso na cobrança, irregularidade na cobrança por planilha diversa da pactuada. Se comprovado na perícia o pagamento a maior, inclusive já reconhecido pelo juízo nos autos da anulatória, é evidente que há danos morais quando se retira o bem na forma realizada pela Agravada e ainda promova a alienação e consolidação da propriedade, estando os valores pagos a maior. Sustenta que o anatocismo é apurado quando da realização da perícia, reiterando a cobrança irregular ocorrida em todo o contrato. Assevera omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova, das ilegalidades da cobrança dos valores constantes da planilha financeira, notadamente, se os índices consignados na escritura são os mesmos índices aplicados a cada pagamento realizado pela agravante, bem como se os valores pagos estão em conformidade com o previsto na escritura pública pactuada. Defende necessária a realização da prova pericial para comprovar a existência de anatocismo, cobrança a maior e ainda corroborar o julgamento do pedido de danos morais, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. Reputa injusto não inverter o ônus da prova e negar a produção de prova pericial solicitada, dada a situação de ilegalidade retratada. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para determinar a produção de prova pericial de forma integral e para inverter o ônus da prova ou, ao menos, delimitar sua inversão. Intimada a manifestar acerca do princípio da dialeticidade e quanto ao interesse recursal[2], a agravante[3] garantiu ter atacado os fundamentos da sentença, bem como a existência de interesse, repisando os argumentos exarados no recurso. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido de inversão do ônus da prova, porque disso não tratou a r. decisão agravada. Com efeito, inviável a análise da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01/06/2016, DJe 13/06/2016) [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 18/05/2018) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019) Além disso, por manifesta falta de interesse recursal, não conheço do pedido de realização de perícia, para fins de apurar as irregularidades na cobrança relatada, na parte em que extrapola a coisa julgada antecipadamente na r. decisão atacada. Ora, se o juízo reconheceu que o processo não estava maduro para o julgamento dos demais pedidos, demandando dilação probatória, não há cogitar de sucumbência da parte recorrente em relação a estes, e, em decorrência, do interesse recursal, no particular. A propósito, vale destacar que a prescindibilidade da perícia anotada pelo juízo de origem está relacionada apenas aos pedidos julgados antecipadamente, concernentes ao anatocismo e ao dano moral, senão vejamos: Pois bem, no caso em tela, existem três pedidos em suma: repetição de indébito como consequência de uma declaratória de pagamento a maior; declaratória de anatocismo e reparação de danos morais. Os dois últimos pedidos permitem o julgamento antecipado de mérito em razão de estarem maduros para julgamento e dispensarem a realização de produção de provas, enquanto que o pedido de pagamento a maior necessita de prova pericial contábil.[4] (Negritado) Igualmente, por falta de interesse recursal, o pedido de realização de perícia para fins de apurar o anatocismo não deve ser conhecido. Com efeito, o juízo de origem consignou que “não consta das cláusulas contratuais a incidência de juros compostos ou juros sobre juros”, compreendendo que não houve pactuação do anatocismo. Decerto, disso não decorre concluir que inexistiu a cobrança a maior com a prática do anatocismo, motivo pelo qual reconheceu a necessidade de realização de perícia. Nesse sentido, ilustram os termos dos quesitos 1 e 2, formulados na ocasião: 1] o pagamento realizado pela requerente foi feito conforme prevê o contrato? 2] aplicando os juros que foram pactuados na escritura pública de compra e venda houve pagamento a maior pela requerente?[5] De mais a mais, a insurgência relativa ao indeferimento da prova pericial, por si só, sem análise de mérito dos demais pedidos, sequer desafiaria o agravo de instrumento, à luz do já decidido no AGI 0716547-15.2017.8.07.0000, oriundo dos presentes autos, outrora interposto pela aqui agravante. Prosseguindo, tampouco o pedido de necessidade de perícia, para fins de aferir o dano moral, pode ser conhecido, haja vista o desrespeito ao princípio da dialeticidade. No que concerne à observância do princípio da dialeticidade, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Negritado) No caso, a agravante limita-se a argumentar a necessidade de prova pericial para comprovação do dano moral, sem contrapor o fundamento lançado na r. decisão atacada, segundo o qual a conduta apontada como praticada pela agravada constitui mero inadimplemento contratual, sem o condão de lesionar os direitos de personalidade. Sobre referido fundamento, nenhuma impugnação específica. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 41658592, na origem (processo n. 0704172-25.2017.8.07.0018). [2] Id. 12323541. [3] Id. 12568930. [4] Id. 41658592 - p. 4. [5] Id. 41658592 - p. 4.